Tribunal: STF
Processo: RHC 64846
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-03-20
Data de publicação: 1987-03-20

Ementa:
AÇÃO PENAL PRIVADA.
- SE O QUERELANTE, EM PETIÇÃO, MANIFESTA RENUNCIA AO EXERCÍCIO DO
DIREITO DE QUEIXA (QUE E IMPOSSIVEL, POR JA ESTAR INICIADA A AÇÃO
PENAL PRIVADA) E DECLARA QUE ESSA RENUNCIA NÃO IMPLICA PERDAO_(QUE E
O ÚNICO MEIO LEGAL ADMISSIVEL, EM NOSSO DIREITO PROCESSUAL PENAL,
PARA QUE, POR ATO POSITIVO SEU, PONHA TERMO AO PROCESSO JA INICIADO)
NÃO HÁ COMO ATENDER-SE A PRETENSAO DA RECORRENTE NO SENTIDO DE DAR-SE
PELA EXTINÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL EM CAUSA.
- SE O QUERELANTE (E, NO CASO, EM FACE DOS TERMOS EQUIVOCOS DE SUA
PETIÇÃO, ELE ACABOU POR PEDIR O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO) SE
DESINTERESSAR, REALMENTE, DA PERSECUÇÃO CRIMINAL, SEM QUERER
EXTINGUI-LA POR MEIO DO PERDAO, BASTARA QUE, POR OMISSAO SUA, DE
CAUSA A PEREMPÇÃO DELA (ART. 60, I E III, DO CPP).
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.